Tribunal: TJDFT
Processo: 0028974-56.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0028974-56.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MARTINS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram para adequação do julgado após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982, onde aquela Corte consolidou a orientação no sentido de que não importa em lesão à coisa julgada a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema n. 810. Por essa razão, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009 em substituição à TR (id 56346570). Os cálculos foram apresentados em id 57952592. Intimadas as partes (id 57954073), somente a exequente se manifestou, nos termos da petição de id 58367955, pugnando pela homologação dos cálculos e expedição/retificação das ordens de pagamento, com destaque dos honorários contratuais. O Distrito Federal deixou o prazo transcorrer in albis (id 58946766). É o breve relatório. Decido. Considerando que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial desta Corte, e diante da ausência de manifestação contrária do Distrito Federal, devedor, HOMOLOGO os cálculos de id 57952592 para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, expeça-se Requisição de Pequeno Valor em relação aos honorários advocatícios, observando a diferença entre o valor indicado nos cálculos de id 57952592 (R$ 5.764,41) e a quantia já quitada, conforme alvará de levantamento de id 22826957 (R$ 4.640,26). Por outro lado, retifique-se o Precatório de id 10204643 em relação ao crédito da parte autora, se ainda não pago, para que conste o valor encontrado no cálculo de id 57952592 (R$ 288.220,48), decotando-se a verba honorária contratual de 20%. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator